Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-13.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002222-13.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO TEIXEIRA DE GOES - CPF: 890.971.901-00 (APELADO), CATIA APARECIDA MOURA PASQUALOTTO - CPF: 459.492.801-30 (APELADO), MARISA PEREIRA LIMA - CPF: 080.420.996-06 (APELADO), V. F. D. G. - CPF: 091.528.841-98 (APELADO), FERNANDA LOURENCO DE SOUZA - CPF: 058.859.451-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), V. F. D. G. - CPF: 091.528.841-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
–
MAUS TRATOS E SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB A SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 136, DO CP E ART. 232, DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As vítimas expuseram os fatos de forma coerente e detalhada, em conformidade com os depoimentos prestados pelas testemunhas e com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002222-13.2020.8.11.0010

APELANTE: FERNANDA LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a apelante Fernanda Lourenço de Souza à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de submissão de criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, previsto no art. 232 do ECA, em continuidade delitiva e à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de maus tratos, inscrito no art. 136, do Código Penal, em continuidade delitiva, que somados nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), totalizam 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto – ré reincidente (id. 106273156).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 106275022):

“Consta no incluso procedimento policial que entre janeiro e maio de 2019, na Rua Miruna, s/n, acima do n. 980, primeira quadra à direita na Av. Marajá, Bairro Planalto, em Jaciara, Fernanda Lourenço de Souza submeteu os filhos Vitória Fernanda, 09 anos, Roger Lourenço de Souza, 06 anos e Rayla Lourenço de Souza, 05 anos, que estavam sob sua guarda, a vexame e constrangimento.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Fernanda Lourenço de Souza expôs a perigo a vida e a saúde dos filhos Vitória Fernanda, 09 anos, Roger Lourenço de Souza, 06 anos e Rayla Lourenço de Souza, 05 anos, para fim de educação, privando-os de alimentação e cuidados indispensáveis, sujeitando-os a trabalho inadequado e abusando dos meios de correção e disciplina.

Segundo apurado, Fernanda foi casada com Rogério Teixeira de Goes por cerca de 5 anos e tiveram Vitória, Roger e Rayla. Fernanda possuia a guarda compartilhada dos filhos e eles visitam o pai aos finais de semana.

Fernanda chamava Roger de “menininha” porque ele não gostava de jogar bola, por isso, ele passava o dia no quarto chorando.

Também constrangia os três filhos xingando-os, beliscando-os e puxando-lhes o cabelo na frente dos vizinhos (relatório de fl. 18).

A denunciada, ainda, costumava deixar os filhos sozinhos em casa a noite, um cuidando do outro (relatório de fl. 22).

Batia constantemente nos filhos com vara de pescar, fivela de cinto e chinelo.

Certo dia, bateu em Vitória e Rayla porque esta havia ido dormir na cama daquela.

As vítimas costumavam ir para a escola sem tomar café da manhã e também não jantavam porque a denunciada não preparava as refeições. O almoço era controlado pela denunciada, as crianças não podiam comer mais de uma vez.

Vitória é quem fazia os serviços domésticos, como lavar a louça e a roupa, limpar o quintal e cozinhar.

Além disso, a denunciada mandava as crianças “teimarem” na casa do pai para gerar conflito e batia nelas quando assim não procediam”.

Em suas razões, a defesa pretende a absolvição da apelante, por não haver prova suficiente para condenação, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal (id. 106273162).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 106273171).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 112027492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, a apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 106275024, p. 03), relatórios psicossociais e relatório de atendimentos do conselho tutelar.

Igualmente, a autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A acusada
FERNANDA LOURENCO DE SOUZA
, ao ser ouvida na fase judicial negou a ocorrência dos fatos imputados a ela na inicial acusatória, atribuindo a acusação aos problemas decorrentes das intrigas ocorridas após a separação do genitor das vítimas.

Contudo, a negativa da acusada se encontra isolada nos autos.

A Assistente Social Cátia Aparecida Moura Pasqualotto, consignou no relatório de estudo social juntado no id. 106275037, p. 03, que vizinhos, os quais preferiram não se identificar, confirmaram os maus tratos cometidos pela acusada em face das vítimas, com puxões de cabelo no meio da rua, beliscões e xingamentos, ofendendo e constrangendo seus filhos constantemente.

A vítima Vitória Fernanda de Góis, após ter fugido da casa de sua genitora em 26 de maio de 2019, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (id. 106273030, p. 05), declarou que
“fugiu de casa porque estava lavando louça e seu pé sujou. Que entrou dentro de casa e sua mãe lhe bateu com um short molhado. Que na tentativa de fugir das agressões, tropeçou e caiu no chão. Que sua mãe pediu para seu irmão de 13 (treze) anos lhe segurar, enquanto FERNANDA lhe batia. Que sua mãe bateu sua cabeça no chão. Que sua mãe lhe deu socos na cabeça. Que as agressões em sua residência são normais. Que não quer voltar para a casa da sua mãe. Que nesta oportunidade, disse: “SE EU VOLTAR, VAI SER PIOR AINDA. DAÍ ELA VAI ME BATER (...)”.

Sobre esse episódio, a acusada FERNANDA LOURENÇO DE SOUZA, assumiu ter agredido a filha com um short e um tapa na boca, contudo afirmou que a agressão teria se dado por causa das respostas malcriadas da menor.

Ainda, de acordo com o relatório psicossocial de id. 106273041, p. 02, produzido pela psicóloga Valquíria Amaral da Silva Moura e pela assistente social Vanderly Scarabeli, os menores, em atendimentos individualizados, teriam relatado várias cenas de agressões, demonstrando temor em retornar à residência de sua genitora.

Assim, concluíram que:
“Diante aos instrumentais coletados para a elaboração deste relatório, entende-se que as crianças Vitória e Roger estão sendo vítimas de agressões físicas, verbais e psicológicas por sua genitora Fernanda”
. - sic

Em juízo, as vítimas ROGER LOURENÇO DE SOUZA e VITÓRIA FERNANDA DE GOIS, confirmaram a ocorrência dos maus tratos e dos constrangimentos a que foram submetidas.

“(...) que tem oito anos; que tem irmãs e um irmão; que mora com a irmã Vitória e a Rayla; que mora com seu pai; que quando ficava com sua mãe, ela batia neles com vara de pescar; que a acusada tem vara de pescar; que a acusada bateu neles porque a chave da casa tinha sumido; que a acusada bateu só uma vez; que a acusada batia dando murro neles; que a acusada só ficava deixando eles dentro de casa; que ficavam chamando por ajuda; que a acusada ficava brava de pedirem ajuda; que ficavam sozinhos e com fome; que não tinha comida na casa da acusada; que quando sentiam fome, pediam ajuda aos vizinhos; que sua mãe ficava brava e dava murro neles; que isso aconteceu ano passado; que a acusada chamava o menor de menininha, pois ele ficava brincando com as suas irmãs; que é amigo das suas irmãs; que chorava por causa disso; que a acusada não parou de fazer isso; que a acusada batia de pau neles; que a acusada batia neles; que eles chamavam os vizinhos e nisso ela pegou o pau para bater no depoente e na sua irmã; que tudo isso foi ano passado; que ela já bateu na Rayla e na Vitória porque foram dormir na cama da acusada; que era comum a acusada bater nos menores; que a acusada batia sempre; que apanhava todos os dias e tinha medo da sua mãe; que hoje mora com seu pai e não visita sua mãe; que sua mãe não era carinhosa e não brincava com o depoente; que a acusada batia mais na Vitória; que batia mais na Vitória porque colocava ela para fazer as coisas; que a Vitória tinha que fazer o serviço; que tinha que limpar casa; que a Vitória tem dez anos; que iam para escola sem café da manhã e quando voltavam, não tinha almoço; que lanchava na escola; que a escola que dava o lanche; que a Vitória fazia o serviço antes de ir para escola; que sua mãe não gostava do serviço da Vitória e batia nela; que a Vitória lavava louça, limpava o quintal, lavava o banheiro, arrumava a cozinha, lavava roupa; que a Vitória fazia tudo e se não ficasse bom, a acusada batia nela; que o depoente e a Rayla tinha que arrumar o quarto e fazer todas as tarefas da escola; que às vezes fazia as coisas em casa; que ficou com machucado na cabeça, pois a acusada bateu com a vara na sua cabeça; que o depoente mostrou o machucado para sua tia; que achava ruim ficar na casa de sua mãe; que a madrasta que viu o machucado na cabeça do menor; que ficava com fome o dia todo e não comia nada; que ficava o dia todo sem comer; que suas irmãs também ficavam com fome (...)”.
(sic – depoimento extraído da sentença, id. 106273156, p. 03)

“(...) que está morando com seu pai; que no ano passado morava com sua mãe; que morava com seus irmãos Roger e Rayla; que sua mãe batia muito neles; que a acusada batia sempre; que seus irmãos apanhavam bastante; que a acusada batia com vara de pescar e tudo que tinha na mão jogava nos menores; que às vezes estavam cansados de fazer as coisas e a acusada batia neles; que a acusada passava muitas tarefas para os menores; que eles tinham que lavar roupa, limpar casa, cuidar de toda casa; que a menor não conseguia fazer tudo e a acusada batia nela; que ia na escola de manhã; que a menor que fazia as refeições; que não tomava café antes de ir para escola; que a acusada não fazia café para os menores; tinha vezes que a acusada deixava os menores com fome; que acusada não os deixava fazer comida; (...)”.
(sic – depoimento extraído da sentença, id. 106273156, p. 03)

Ainda, em Juízo, a assistente social CÁTIA APARECIDA MOURA PASQUALOTO declarou que, em conversas realizadas com vizinhos da acusada, foi informada que
“na residência da acusada tinha muito som alto, bebidas e muitas pessoas; que as crianças choravam muito e apanhavam”
.

Já a assistente social MARISA PEREIRA LIMA, disse que
“quando estava no Conselho tutelar recebia inúmeras ocorrências da acusada; que eram ocorrências de agressão física, psicológica e conflitos entre os genitores; que as denúncias chegavam através do pai e às vezes da vó paterna; que a depoente conversou com as crianças, mas não tinha uma situação clara, mas teve situação que ficaram comprovadas, como as agressões físicas”

Por fim, o genitor das vítimas ROGÉRIO TEIXEIRA DE GOES, informou que
“sabe que estava acontecendo esse tipo de coisa; que quando seus filhos começaram a conviver com o informante novamente, chegavam com hematomas e reclamando; que procurou o Conselho Tutelar para averiguar esses relatos que os menores passavam; que antes estava preso; que o Roger e a Vitória relatavam; que procurou o Conselho e uma semana depois, o Roger chegou na sua casa todo cortado e com hematoma na cabeça; que a esposa do informante conversou com o Roger e ele contou que sua mãe tinha pego uma vara de pescar e tinha batido nele; que tirou foto da lesão e mostrou para o Conselho; que seus filhos foram ouvidos no CRAS e depois na delegacia; que os menores estão morando com o informante agora; que estão morando com o informante por ordem do Juiz; que os mores relatavam o que acontecia; (...)”

Nesse contexto, constata-se que as vítimas expuseram os fatos de forma coerente e detalhada, em conformidade com os depoimentos prestados pelas testemunhas e com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Desse modo, ficou comprovado que a acusada excedeu os limites do ordinário, como forma de castigo pessoal, ao bater nas vítimas com vara de pescar, tapas no rosto e puxões de cabelo, inclusive diante de terceiros, conforme pode-se verificar do relatório psicossocial de id. 106275037, p. 03.

Além disso, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que a genitora os deixava sem alimentação, bem como as obrigava a realizar todas as tarefas domésticas, além de xingar o menor Róger de menininha, por gostar de brincar com suas irmãs.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
FERNANDA LOURENÇO DE SOUZA
, pela prática dos delitos de maus tratos e
submissão de criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento em face das vítimas Vitória Fernanda de Gois, Roger Lourenço de Souza e Rayla Lourenço de Souza
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022